Tribunal: STF
Processo: HC 217266
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO E DUAS RECEPTAÇÕES. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRÁTICA DELITIVA. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo, em benefício de Dhonata Bezerra de Barros, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 21.6.2022, desprovido o Agravo Regimental nos Embargos de Declaração interposto contra decisão pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 714.486, Relator o Ministro Ribeiro Dantas (e-doc. 5, fls. 1).



 O caso



    2. Consta dos autos que a paciente foi condenada à pena de vinte anos, três meses e dezoito dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de noventa e dois dias-multa, no mínimo legal, pela prática dos crimes de roubo (incs. II e V do § 2º e inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal) e receptação (caput do art. 180 do Código Penal), duas vezes, em concurso material (art. 69 do Código Penal) (e-doc. 4, fls. 73-91).



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso para reduzir a pena da paciente a dezenove anos, cinco meses e dezoito dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de oitenta e quatro dias-multa, no valor mínimo (e-doc. 4, fls. 144-156). Tem-se no voto condutor do julgamento:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado e Receptação – Condenação – Recurso defensivo – Materialidade e autoria demonstradas – Depoimento seguro e detalhado da vítima, corroborado pelas declarações das testemunhas – Concurso de agentes, restrição de liberdade e emprego de arma de fogo bem reconhecidos – Condenação de rigor – Impossível o reconhecimento do concurso formal entre os delitos de receptação – Condutas autônomas – Redução das penas Atenuante da confissão espontânea reconhecida para os delitos de receptação – Regime inicial fechado de rigor Recurso parcialmente provido”.



    4. Contra esse julgado foi impetrado o Habeas Corpus n. 714.486/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 9.2.2022, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, dele não conheceu, “em razão da falta de manifestação definitiva do Tribunal a quo, o que configura o não esgotamento da prestação jurisdicional pela segunda instância” (e-doc. 3, fls. 1 e 2).



    Opostos e acolhidos embargos de declaração para sanar omissão apontada naquela decisão, foi mantida a decisão de não conhecimento, mas concedida “a ordem de ofício a fim de reduzir a pena a onze anos e quatro meses de reclusão e quarenta e nove dias-multa” (e-doc. 2, fls. 1-10):



    “De acordo com o que se depreende dos excerto acima reproduzidos, as causas de aumento (emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição à liberdade da vítima) incidiram de forma cumulada na terceira fase, porém sem que fosse declinada fundamentação específica nesse sentido, constando apenas a descrição das três majorantes.



    Por consectário, deve ser aplicada, no caso, somente uma das majorantes previstas na norma, prevalecendo a que mais aumente.



      Passo, assim, ao novo redimensionamento da pena do paciente pelos crimes de roubo e receptação.



    Crime de roubo:



    Na primeira fase, considerando que o crime de roubo foi premeditado, com divisão de tarefas, direcionado a bem de alto valor e com o emprego de outro veículo na empreitada, fixo a pena-base em 5 anos de reclusão e 15 dias-multa.



    Na segunda etapa reconheço a atenuante da confissão espontânea e compenso a citada circunstância com a agravante da reincidência, permanecendo a pena no mesmo patamar de 5 anos de reclusão e 15 dias-multa.



    Na terceira fase, aplico somente a majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP (emprego de arma de fogo) e aumento a pena em 2/3, resultando a reprimenda do roubo em 8 anos e 4 meses de reclusão e 25 dias de reclusão.



    Crimes de receptação:



    Na primeira fase, considerando o alto valor dos bens receptados e a destinação dos bens para a prática de outros crimes, fixo a 
pena-base em 1 ano e 6 meses de reclusão e 12 dias-multa.



    Na segunda etapa reconheço a atenuante da confissão espontânea e compenso a citada circunstância com a agravante da reincidência, permanecendo a pena no mesmo patamar de 1 ano e 6 meses de reclusão e 12 dias-multa, quanto que se torna definitivo para cada crime de receptação, ante a inexistência de causa de aumento ou diminuição de pena.



    Reconhecido o concurso material entre os dois crimes de receptação, as penas devem ser somadas, totalizando 3 anos de reclusão e 24 dias-multa.



    Tendo em vista o concurso material dos crimes de receptação e do crime de roubo, a pena total soma 11 anos e 4 meses de reclusão e 49 dias-multa.



    Por fim, fica mantido o regime fechado para o resgate da sanção.



    Diante do exposto, acolho os presentes embargos de declaração para sanar a omissão apontada e, analisando o pedido elaborado pela defesa em suas razões, não conhecer do habeas corpus, mas conceder a ordem, de ofício, a fim de reduzir a pena a 11 anos e 4 meses de reclusão e 49 dias-multa”



     



    5. Contra a decisão a defesa interpôs agravo regimental, negado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 5, fls. 1-8):



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE DO DELITO DO ART. 180 DO CP. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ALTO VALOR DO BEM RECEPTADO. DESTINAÇÃO DOS BENS PARA A PRÁTICA DE OUTROS CRIMES. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O alto valor dos bens receptados (veículos) e a destinação dos bens para a prática de outros crimes são circunstâncias que, de fato, evidenciam a maior ousadia da conduta criminosa. Tais elementos mostram-se aptos a exasperar a pena-base, na medida em que demonstram de forma concreta uma maior gravidade e a maior reprovabilidade da ação.



    2. A nova dosimetria feita na decisão agravada majorou a pena de cada um dos crimes de receptação em 6 meses, quanto que se revela proporcional no caso concreto, considerando-se a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, bem como em vista do intervalo de 3 anos entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito.



    3. Agravo regimental desprovido.”



    6. Esse acórdão é o objeto da presente impetração. A defesa alega que “não apenas é cabível o Habeas Corpus, como ele é o único instrumento suficientemente célere apto a afastar a violação ao direito fundamental de liberdade do Paciente, justificando-se o seu uso”.



    Afirma que, “[a]ssim como as Instâncias ordinárias, o C. STJ impôs evidente limitação ilegal à liberdade de locomoção do Paciente, ao manter a aplicação das penas dos DELITOS DE RECEPTAÇÃO em patamares completamente distantes da proporcionalidade, sem qualquer justificativa idônea” (e-doc. 1, fl. 1-9).



    Sustenta que “[a] dosimetria das penas deve observar o sistema trifásico e decorrer de criteriosa análise e individualização. No mais, devem ser obedecidos parâmetros de legalidade, proporcionalidade e razoabilidade”.



    Assevera que “[a]s circunstâncias da prática ilícita são próprias do tipo penal em tela, que prevê sanção já severa e suficiente para a punição do fato concreto, e não possuem qualquer contorno de elevada reprovabilidade a justificar majoração das penas-base. Em outras palavras, não há comprovação de que o bem jurídico foi violado de forma mais grave do que o já previsto abstratamente pelo legislador.



     



    Destaca que “[o] valor e o tipo de bem objeto do delito não constituem motivação idônea para respaldar aumento das penas-base, pois tais circunstâncias são inerentes ao próprio tipo penal (crime patrimonial consumado). Em outras palavras, o fato de o bem receptado se tratar de veículo automotor não permite, isoladamente, a majoração da pena-base, porque traduz elemento do crime e não revela um maior grau de reprovação da conduta. Ademais, no caso em comento todos os bens foram recuperados e restituídos às vítimas”.



    Assinala que “as penas-base do delito de receptação devem ser fixadas no mínimo legal, ou, caso não seja este o entendimento, o patamar de eventual aumento não deve ultrapassar a fração de 1/8 (um oitavo)” .



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Diante do exposto, requer seja CONHECIDO O PRESENTE WRIT, uma vez verificado o constrangimento ilegal experimentado pela Paciente, com a CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. Ao final, após colhidas as informações da D. autoridade coatora, no mérito, pugna seja CONDEDIDA DEFINITIVAMENTE A ORDEM DE HABEAS CORPUS, para que sejam reduzidas as penas aplicadas ao Paciente, nos termos acima expostos”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    8. Ao prolatar o acórdão questionado na presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça apenas manteve a decisão monocrática, pela qual foram acolhidos os embargos de declaração no Habeas Corpus n. 714.486/SP, negando-se conhecimento ao habeas corpus e concedendo-se ordem de ofício para reduzi as penas, totalizadas em dezenove anos, cinco meses e dezoito dias de reclusão e oitenta e quatro dias-multa, para onze anos e quatro meses de reclusão e quarenta e nove dias-multa:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE DO DELITO DO ART. 180 DO CP. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ALTO VALOR DO BEM RECEPTADO. DESTINAÇÃO DOS BENS PARA A PRÁTICA DE OUTROS CRIMES. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O alto valor dos bens receptados (veículos) e a destinação dos bens para a prática de outros crimes são circunstâncias que, de fato, evidenciam a maior ousadia da conduta criminosa. Tais elementos mostram-se aptos a exasperar a pena-base, na medida em que demonstram de forma concreta uma maior gravidade e a maior reprovabilidade da ação.



    2. A nova dosimetria feita na decisão agravada majorou a pena de cada um dos crimes de receptação em 6 meses, quanto que se revela proporcional no caso concreto, considerando-se a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, bem como em vista do intervalo de 3 anos entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito.



    3. Agravo regimental desprovido ” (e-doc. 5, fls. 1-8). 



    9. A questão relativa à dosimetria conduziu este Supremo Tribunal ao entendimento de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC n. 69.419, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 28.8.1992).



    A impetrante insurge-se contra a dosimetria, afirmando, equivocadamente, que “[a] autoridade coatora manteve as penas-base dos crimes de receptação imputados ao Paciente em ½ (METADE) acima do mínimo legal, “considerando o alto valor dos bens receptados e a destinação dos bens para a prática de outros crimes”.



    Não obstante ausentes as condições necessárias para regular processamento do feito, examino aspectos do caso suficientes à análise da exasperação da pena-base apenas para verificar se estaria a decisão, no ponto, assentada em fundamentação inidônea, a configurar ilegalidade manifesta, como alegado pela impetrante.



    Da análise dos autos, verifica-se que o ato recorrido apenas manteve a decisão proferida monocraticamente nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus n. 714.486/SP. Nesta, podando os excessos das instâncias anteriores, afirmou quanto à primeira fase:



    “Conforme se depreende dos excertos acima reproduzidos, a pena-base do réu pelo crime de roubo foi estabelecida em dois anos acima do piso legal e as do delito de receptação foram sopesadas 1 ano e 6 meses acima do mínimo legalmente previsto para cada crime.



    Como fundamento para a exasperação anotou-se que o crime de roubo foi premeditado, com divisão de tarefas, direcionado a bem de alto valor e com o emprego de outro veículo na empreitada. Tais elementos mostram-se aptos a exasperar a pena-base, na medida em que demonstram de forma concreta uma maior gravidade da conduta.



    A corroborar, ilustrativamente:



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ELEVADO VALOR DO BEM SUBTRAÍDO. VEÍCULO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A natureza incomum e o elevado valor do bem subtraído (veículo) não constituem elementos ínsitos ao tipo penal de roubo e podem justificar o sopesamento desfavorável das consequências do crime, haja vista o montante do prejuízo causado à vítima.



    2. Exasperação da pena-base em 1 ano e 6 meses de reclusão é proporcional ao prejuízo causado à vítima, se considerados os limites mínimo e máximo previstos para o roubo.



    3. Agravo regimental não provido."



    (AgRg no REsp 1835113/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020, grifou-se);



    "PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. RECEPTAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PENA-BASE ACIMA DO PISO LEGAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO MANTIDO. PROPORCIONALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.



    [...]



    3. Para fins do art. 59 do Código Penal, as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem das condutas típicas. In casu, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi dos delitos revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de receptação e associação criminosa, considerando a divisão de tarefas entre os agentes e o valor dos bens envolvidos nas práticas delitivas, já que se trata de quadrilha especializada no desmanche de caminhões.



    4. Conforme o reconhecido no acórdão ora impugnado, percebe-se que o réu foi bastante beneficiado no cálculo dosimétrico, pois embora ele tenha sido condenado pela prática de dois crimes de receptação qualificada (CP, art. 180, § 1º), o Magistrado processante definiu a reprimenda levando em conta o patamar estabelecido para o crime de receptação simples (CP, art. 180, caput), o que restou mantido pela Corte de origem, à míngua de recurso ministerial.



    5. Tratando-se de réu primário, que fora condenado ao cumprimento de pena inferior a 4 anos de reclusão, deve ser mantido o regime prisional semiaberto, conforme a dicção do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, em virtude da valoração negativa de circunstância judicial. 6. Writ não conhecido." (HC 519.160/SP, minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 12/09/2019, grifou-se);



    (...)



    Por outro lado, a restrição à liberdade da vítima, o emparelhamento de carros e os motivos do crime são circunstâncias que não desbordam das elementares do delito de roubo já imputado ao paciente, de modo que não podem servir como fundamentos para a exasperação da pena-base.



    No que tange aos crimes de receptação, destacou-se o alto valor dos bens receptados e a destinação dos bens para a prática de outros crimes, o que, de fato, evidencia a maior ousadia da conduta criminosa.



    Entretanto, os demais elementos sopesados não ultrapassam a própria gravidade abstrata do crime em questão. Nesse passo, cabe a redução proporcional das penas-base dos crimes de roubo e de receptação” (e-doc. 2, fl.5). 



    Quanto à segunda etapa, computou a atenuante da confissão espontânea, antes ignorada:



    “Com efeito, de acordo com o entendimento firmado na Súmula 545 desta Corte, ‘quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal’, sendo indiferente que a admissão da autoria criminosa seja parcial, qualificada ou acompanhada de alguma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade (AgRg no REsp 1.516.358/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 5/11/2015, AgRg no REsp 1.450.875/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, DJe 20/8/2015).



    In casu, ainda que a confissão tenha sido qualificada e extrajudicial, nota-se que foi ela utilizada para subsidiar o édito condenatório, sendo, portanto, de rigor a incidência da atenuante do art. 65, III, ‘d’, do CP.



    Nesse sentido:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO. ELEMENTO DE PROVA QUE LASTREOU O JUÍZO CONDENATÓRIO. ATENUAÇÃO DEVIDA. SÚMULA N. 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Conforme o entendimento sedimentado na Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça, 'quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal'.



    2. 'Tendo a sentença condenatória contado com fundamentação baseada no depoimento dos policiais que fizeram a abordagem delitiva, lá constando a confissão extrajudicial do acusado, há de ser admitida a atenuante da confissão' (EDcl no HC 495.491/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).



    Agravo regimental desprovido.’ (AgRg no HC 697.685/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021);



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL E PENAL. CRIMES DE DANO E DESCAMINHO. AUMENTO DAS PENAS-BASES. ACRÉSCIMOS FUNDAMENTADOS. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO E DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. AUMENTO DESPROPORCIONAL AO DADO NA PRIMEIRA FASE. CONSTRANGIMENTO VERIFICADO. ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. ART. 45, § 1º, DO CÓDIGO PENAL – CP.VALOR ESTABELECIDO DENTRO DOS CRITÉRIOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AMPARO NO CASO CONCRETO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    [...] 3. De outra parte, o quantum de diminuição pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea deve observar os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da necessidade e da suficiência à reprovação e à prevenção do crime. Na hipótese, as instâncias de origem reduziram as penas dos recorrentes em 1 mês, sendo patente o constrangimento, pois desproporcional ao critério adotado na primeira fase, devendo ser aplicada a redução de 1/6 (um sexto), em razão da inexistência de justificativa para a redução em patamar inferior. É irrelevante o fato de a confissão haver sido espontânea ou não, total ou parcial, ou mesmo que tenha havido posterior retratação. Inteligência da Súmula n. 545 do STJ.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1919602/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021)”.



    No terceiro estágio, assentou:



    "A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do habeas corpus n. 365.963/SP, em 11/10/2017, firmou entendimento da ‘possibilidade de se compensar a confissão com o gênero reincidência, irradiando seus efeitos para ambas espécies (genérica e específica), ressalvados os casos de multireincidência’. (AgRg no HC 703.762/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 25/03/2022).



    Na hipótese dos autos, registra-se na sentença apenas uma condenação definitiva anterior a configurar a agravante da reincidência, sendo possível, portanto, a compensação integral com a atenuante da confissão espontânea.



    Em outra senda, no que toca ao pleito de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, cabe destacar que a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego.



    Para corroborar tal entendimento, os seguintes julgados:



    "HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E FALSA IDENTIDADE. CONDENAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. EXAME APROFUNDADO DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE. REGIME PRISIONAL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE ABSTRATA. REGIME SEMIABERTO. SÚMULAS 718 E 719 DO STF. SÚMULA 440 DO STJ. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM DE OFÍCIO.



    1. Tratando-se de habeas corpus substitutivo de recurso especial, inviável o seu conhecimento.



    2. Hipótese em que o Tribunal de origem fundamentou adequadamente a condenação, mediante cotejo da prova testemunhal colhida e dos demais elementos de convicção. E não é possível, nesta via estreita do mandamus, reexaminar o contexto probatório para inverter o decidido.



    3. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a comprovação de seu potencial lesivo, bastando, para a aplicação da causa de aumento, que seja devidamente comprovado o seu emprego para a prática do crime.



    4. Para a exasperação do regime fixado em lei é necessária motivação idônea. Súmulas n. 718 e n. 719 do Supremo Tribunal Federal e Súmula n. 440 deste Superior Tribunal de Justiça. In casu, a Corte estadual fixou o regime fechado ao único fundamento de que 'é o único aplicável a autores de roubo, ainda que primários e independentemente do montante da pena imposta, máxime se qualificada a infração'. Contudo, a gravidade abstrata do crime não serve como fundamento hábil a justificar o regime prisional mais severo.



    6. Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício, a fim de a garantir ao paciente o início do desconto da sanção aqui tratada em regime semiaberto."



    (HC 325.107/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 03/11/2015);



    "PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. VIA INADEQUADA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA. RÉU QUE ADMITE A PRÁTICA DO DELITO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUMENTO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CRITÉRIO MATEMÁTICO. OFENSA À SÚMULA 443 DO STJ.



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.



    2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a caracterização de causa de aumento de pena quando outros elementos comprovem tal utilização.



    3. Para haver a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, mostra-se irrelevante a forma que tenha sido manifestada a confissão, se integral ou parcial, notadamente quando o juiz a utiliza para fundamentar a condenação. Na hipótese, o paciente, ainda que tenha negado o emprego de arma, admitiu a sua participação no crime de roubo, fazendo jus à consideração dessa atenuante no cálculo da pena.



    4. No crime de roubo circunstanciado, a fixação acima da fração mínima de 1/3 (um terço), em decorrência da existência de mais de uma causa de aumento, exige motivação baseada em dados concretos, não servindo de justificativa a mera quantidade de majorantes. Inteligência da Súmula 443 do STJ. 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, compensando-a com a agravante da reincidência, aplicar a fração mínima de 1/3 (um terço) em face da presença das majorantes e, por conseguinte, redimensionar a reprimenda imposta ao paciente." (HC 283.304/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 05/10/2015).



    (...)



    Assim, tendo as instâncias ordinárias se amparado na prova testemunhal para reconhecer o emprego de arma de fogo na empreitada, não há como se afastar na estreita via do mandamus a incidência da correspondente majorante. Ainda, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que o art. 68 do Código Penal permite a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena previstas na parte especial, desde que o magistrado sentenciante fundamente a necessidade do emprego cumulativo à reprimenda.



    (...)



    De acordo com o que se depreende dos excerto acima reproduzidos, as causas de aumento (emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição à liberdade da vítima) incidiram de forma cumulada na terceira fase, porém sem que fosse declinada fundamentação específica nesse sentido, constando apenas a descrição das três majorantes. Por consectário, deve ser aplicada, no caso, somente uma das majorantes previstas na norma, prevalecendo a que mais aumente.



    10. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se realçar não ter sido demonstrada teratologia ou ilegalidade na espécie.



    Observando-se apenas o erro material constante da decisão objeto do agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 2, fls. 1-10), na última fase da dosimetria do crime de roubo, ao totalizar as penas, ao invés de consignar vinte e cinco dias-multa, assentou: “Na terceira fase, aplico somente a majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP (emprego de arma de fogo) e aumento a pena em 2/3, resultando a reprimenda do roubo em 8 anos e 4 meses de reclusão e 25 dias de reclusão.”



    Porém, tendo estabelecido que, “[r]econhecido o concurso material entre os dois crimes de receptação, as penas devem ser somadas, totalizando 3 anos de reclusão e 24 dias-multa”, ao finalizar o julgamento, determinou: “[d]iante do exposto, acolho os presentes embargos de declaração para sanar a omissão apontada e, analisando o pedido elaborado pela defesa em suas razões, não conhecer do habeas corpus, mas conceder a ordem, de ofício, a fim de reduzir a pena a 11 anos e 4 meses de reclusão e 49 dias-multa.“



    Assim, a decisão impugnada não merece reparo. Apresentou fundamentação idônea, nos termos da lei penal vigente. Ademais, manteve a deliberação do Relator, que, de forma lógica, congruente, proporcional e circunstanciada, reduziu a condenação da paciente pelo crime de roubo qualificado por uso de arma de fogo para cinco anos de reclusão e vinte e cinco dias-multa; a dos dois crimes de receptação para um ano e seis meses de reclusão, cada, e doze dias-multa, totalizando toda a reprimenda onze anos e quatro meses de reclusão e quarenta e nove dias-multa.



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, ante a manifesta improcedência do pedido, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora